Tribunal: TJES
Processo: 5006510-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: GABRIEL ORLANDI MORO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006510-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS

RECORRIDO:
GABRIEL ORLANDI MORO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MM TURISMO & VIAGENS em face da sentença (id 6440885), que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (MM TURISMO E VIAGEM) a pagar à parte autora (GABRIEL ORLANDI MORO): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data, e b) o valor de R$ 7.868,26 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença requerendo: a) que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva; b) a improcedência total do pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo nã
o assiste razão a recorrente
, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

A relação jurídica tratada nos autos é de consumo e, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O referido diploma legal consagra que a responsabilidade dos fornecedores, pelos danos causados aos consumidores, é objetiva e solidária (art. 7º, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1º, do CDC), o que significa que
qualquer um dos participantes da cadeia de consumo pode ser demandado, em conjunto ou separadamente, pelo consumidor que sofreu algum dano, independentemente da existência de culpa
.

No caso dos autos, não há dúvidas de que a recorrente integra a cadeia de fornecedores do transporte aéreo contratado pelo recorrido e, portanto,
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Esse é o posicionamento atual da jurisprudência, como se observa, exemplificativamente, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA COMPANHIA AEREA E AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. Sentença de procedência. Inconformismo da corré. 1. Legitimidade passiva. Cancelamento de voo.
Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço
. Aplicação do art. 14 do CDC.
Responsabilidade da agência de turismo reconhecida.
2. Dano material configurado, em razão do desembolso pelo consumidor para aquisição de novas passagens. Falha na prestação de serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10091499420238260002 São Paulo, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 16/10/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA ABSTRATA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DO VOO. MUDANÇA COMPULSÓRIA DA LOGÍSTICA DA VIAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
A legitimidade das partes
para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido. 2. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 3. A norma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. 4.
A agência de turismo que comercializou as passagens, assim como a companhia aérea que operou o voo, respondem objetiva e solidariamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços
. 5. A passageira que, em razão do estado gravídico, adquire bilhete aéreo em voo direito para destino no exterior, e tem sua passagem alterada, sem sua aquiescência, para voo com conexão, situação que altera o planejamento da viagem, sofre dano moral indenizável. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000220952410001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Conforme muito bem apurado pelo juízo de origem, restou devidamente comprovado nos autos a inadequação do serviço prestado pela parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações. Partilho, portanto, do entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco o seguinte trecho:

“A Requerida, em contestação, não nega que houve alteração nos voos contratados pelo autor e a ausência de embarque, apenas alega que não há que se falar em responsabilidade por danos morais e materiais.

Entendo, que as alegações da Requerida não prosperam de modo a afastar sua obrigação de reparar os danos alegados.

As causas das alterações dos voos são desconhecidas, sendo cediço que eventuais problemas operacionais inserem-se no risco da atividade e, portanto, caracterizam fortuito interno que não exclui a responsabilidade da empresa responsável pela venda dos bilhetes aéreos em solidariedade com a companhia aérea
.

As provas carreadas aos autos, em especial as conversas de WhatsApp juntadas pelo autor (Ids. 22342298, 22342302, 22342299, 22342300, 22342301 e 22342753), demonstram que a parte Autora adquiriu as passagens aéreas acima mencionadas, bem como que ocorreram alterações unilaterais nos voos contratados.

Restou, ainda, comprovado que o autor buscou solução para o impasse junto à ré e às companhias aéreas, sem sucesso, acarretando a perda dos bilhetes aéreos em razão do não embarque.

Assim, houve falha na prestação do serviço que configurou um defeito do serviço.

Forçoso reconhecer a responsabilidade objetiva da ré
por defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC),
ante a impossibilidade de remarcação dos bilhetes aéreos e não realização da viagem
, fato que, certamente gerou dano moral pelo desgaste psicológico.

Dessa maneira, está configurado, neste contexto, um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante a parte Autora, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao destino sem percalços. Eventuais dificuldades operacionais integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para o consumidor.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes
.”

Dessa forma, o recorrido faz
jus
a devolução integral dos valores despendidos com a compra das passagens aéreas, bem como deve ser devidamente compensado pelo dano extrapatrimonial suportado.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)